Tribunal: STF
Processo: ARE 1477427
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129, CAPUT, CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. Trata-se de denúncia oferecida em face de Ati Tabaldi em razão da prática do delito tipificado no artigo 129, caput, do Código Penal. Em síntese, o denunciado em 30/10/2017, dentro do Mercado Bom Preço, onde é proprietário, após discussão com a vítima, que é funcionário do denunciado, teria desferido um tapa em seu braço, causando a lesão corporal descrita no laudo apresentado junto a denúncia.



    2. O Código Penal dispõe em seu artigo 129, “caput”, que caracteriza lesão corporal ofender a integridade corporal de alguém, portanto, a conduta praticada pelo acusado se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito na norma.



    3. A respeito da materialidade delitiva e autoria, consta o seguinte na fundamentação da decisão recorrida que: “Analisando a questão em síntese denunciada, restou fartamente comprovado no exame de corpo de delito, fls. 3/4, bem como depoimento de testemunha ainda em fase investigativa, fls. 63, que houve a agressão que resultou na lesão corporal. Desse modo, resta incontroverso quanto à autoria e materialidade delitiva, pois o acusado efetivamente praticou o delito narrado na inicial acusatória, havendo conteúdo probatório suficiente que respalda a sua condenação.



    Diga-se, aliás, que em sede judicial, sob o crivo do contraditório as testemunhas foram uníssonas em confirmar a discussão entre patrão e empregado e o próprio réu admitiu que tentou tirar o aparelho celular das mãos de seu funcionário e nesse momento atingiu-o. Para além da questão de intenção ou não se causar a lesão, está evidenciado que o acusado investiu na direção da vítima, e deu o tapa, seja para tomar o celular, seja porque queria atingir mesmo o funcionária que o filmava, em estado de descontrole emocional e isso já é suficiente a reconhecer a conduta livre e consciente de agredir". 



    4. Ademais as testemunhas Paloma Batista Souza e Maria Cristina Vieira, relataram testemunharam a discussão acalorada entre as partes, bem como confirmaram que o réu se encontrava exaltado, do mesmo modo, a testemunha Maria Eduarda de Oliveira confirmou a discussão entre as partes, além de ter afirmado que “ARI tentou desferir um tapa no celular, e que o tapa acertou o antebraço de WALTEIR; QUE WALTEIR não revidou as agressões nem as ofensas proferidas por ARI; QUE a depoente afirma que o antebraço de WALTEIR ficou marcado (um vergão); (id nº 104528974 p, 27).



    5. A materialidade do delito é inconteste face ao Laudo de Exame de Corpo de Delito realizado em 30.10.2017, pela médica legista Dra. Michele Coutinho Neto (id nº 104528973, p.13), bem como ao Boletim de Ocorrência. A autoria delitiva é certa e recai no acusado, conforme se verifica nas declarações prestadas pelas testemunhas tanto no depoimento extrajudicial como no prestado em Juízo.



    6. Comprovada, pois, a autoria e a materialidade do delito imputado ao Apelante, razão pela qual, deve ser mantida a condenação recorrida.



    7. A sentença que julgo procedente a denúncia, para condenar o acusado pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, caput, do Código Penal), aplicando-se a pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, e, nos termos do artigo 44, do Código Penal, converteu a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos consistente em I) Comparecimento bimestral em juízo para justificar suas atividades e endereço; II) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação; III)Recolhimento domiciliar a partir das 22h até Às 06h do dia seguinte, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 82, parágrafo 5º, da Lei nº 9.099/95.



    8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente